Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de ÉRICA DE MORAES FERERINE, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito em 15 de fevereiro de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
Relata o impetrante que, após ser comunicada da prisão, a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, invocando a presença dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, visando assegurar a garantia da ordem pública.
Alega que a decisão proferida está fundamentada na gravidade em abstrato do crime, supostamente praticado, sem apresentar elementos concretos que evidenciem a periculosidade da beneficiária e o risco à ordem pública, portanto, “totalmente genérica” utilizando-se de a “argumentos rasos, tais como os sempre usado ‘Em liberdade, o traficante certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado” (sic).
Argumenta que a beneficiária é primária e possui bons antecedentes, e menoridade relativa (menor de 21 anos), além da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4o, e que em razão disso, inevitavelmente seria condenada ao cumprimento de pena em regime aberto, devendo, portanto ser aplicado o principio da homogeneidade.
Aduz que a Magistrada não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como tornozeleira eletrônica ou fiança. O que evidencia o constrangimento ilegal sofrido, visto que a prisão preventiva é última ratio das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor da paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ela a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 11919045). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de ÉRICA DE MORAES FERERINE, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, o impetrante alega que a paciente foi presa em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sendo encontrado na posse de 03 tabletes de cocaína, totalizando 3,065kg (três quilos e sessenta e cinco gramas).
Busca-se a revogação da prisão preventiva, sob argumento de que a decisão proferida esta desprovida de fundamentação idônea.
Em que pese os argumentos lançados nos autos, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (fumus comissi delict), não só em razão da gravidade concreta do delito imputado, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, mas principalmente pelo fato de que a beneficiária havia sido presa anteriormente, tendo sido concedida a liberdade em 29-10-2021,mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo, ao que aparenta, voltado à pratica de crime, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.
Logo, vê-se que a decisão, embora sucinta, não se mostra totalmente destituída de fundamentos, explicitado a preocupação com a reiteração de conduta delituosa pela beneficiária. E ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, exclusivamente para efeito de liminar, não visualizo manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Com efeito, em se tratando de pedido liminar, cumpre ao julgador apenas verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente, sem adentrar o mérito da impetração, devendo o tema de fundo ser submetido ao Órgão Colegiado, juízo natural.
Assim sendo, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictu oculi, a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que decretou a segregação da paciente ÉRICA DE MORAES FERERINE e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.